Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada na origem.
2. A agravante informa que o DETRAN lhe aplicou penalidade de suspensão de atividades por 10 (dez) dias. Defende que o DETRAN não possui competência para tipificar infrações e estabelecer sanções não previstas em resolução do CONTRAN, órgão responsável pelo credenciamento dos centros de formação. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, para determinar que o DETRAN se abstenha de aplicar a penalidade até o julgamento de mérito do presente agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. No caso, a agravante foi penalizada com a suspensão de 10 dias de suas atividades por violação do art. 104, XI e XV, da Instrução 124/2016 do DETRAN/DF, consistente em manter vínculo com outras atividades credenciadas pelo DETRAN/DF, bem como despachantes, diretores e instrutores cassados ou descredenciados e por transferir para terceiros a execução de serviços contratados.
6. Nesse sentido, o artigo 156 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador".
7. Por sua vez, a regulamentação das normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos encontra-se na Resolução de no. 789/2020 do CONTRAN. Conforme o art. 74, § 2o, dessa resolução, "A penalidade de suspensão por até trinta dias será aplicada na reincidência da prática de qualquer das infrações previstas nos incisos I e II do art. 69, nos incisos I e II do art. 70 e nos incisos I, II, III e IV do art. 72 ou quando do primeiro cometimento da infração tipificada no inciso III do art. 69", hipóteses de infrações não constatadas no caso em comento.
8. Portanto, a probabilidade do direito resta demonstrada, uma vez que o DETRAN/DF aparentemente aplicou uma penalidade de suspensão fora das regras gerais determinadas pelo CONTRAN.
9. O perigo da demora também está demonstrado, pois suspender as atividades da empresa pode causar prejuízos financeiros à agravante.
10. Ressalta-se que muito embora a tutela pleiteada possua natureza satisfativa, não tem caráter irreversível, podendo ser retomada a aplicação da penalidade caso haja sentença favorável ao DETRAN/DF. Logo, possível a sua concessão em cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento provido para confirmar a tutela recursal concedida e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de aplicar a penalidade objeto destes autos, sob pena de multa a ser oportunamente fixada pelo Juízo de origem, até o julgamento final do processo.
12. Sem condenação em honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTB, art. 156; Resolução de no. 789/2020 do CONTRAN, art. 74, § 2o.